Tribunal: TJDFT
Processo: 0726936-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726936-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (manutenção de plano de saúde), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que recebe auxílio-doença do INSS, no valor de um salário-mínimo, juntou inclusive seu extrato bancário e ainda está acometida de doença grave (câncer), correndo iminente risco de morte. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, a agravante comprova que recebe mensalmente um salário-mínimo de auxílio-doença do INSS, razão pela qual entendo que ela faz jus à gratuidade de justiça. E não há elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência por ela declarada. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição, caso não sejam recolhidas as custas iniciais no prazo de 15 dias (CPC 290). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator